Tribunal: STF
Processo: ARE 1590265
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 7, fl. 2): 

“EMENTA: Embargos à Execução. IPTU dos exercícios de 2013/2017. Ausência de inclusão do imóvel na Planta Genérica de Valores. Sentença que julgou procedente a ação, para declarar a nulidade do lançamento de IPTU, para o fim de extinguir o executivo fiscal. Pretensão à reforma. Impossibilidade. Entendimento da Câmara no sentido de que, ante a ausência do imóvel na planta genérica de valores, a exação viola o princípio da legalidade tributária. Base de cálculo do IPTU que deve corresponder ao valor venal fixado pela municipalidade em Planta Genérica de Valores, aprovada por lei. Ausência de lei que autorize a incidência de IPTU sobre o imóvel indicado na petição inicial. Limitação do poder de tributar imposta pelo art. 150, I, da CF e art. 97, II do CTN. Precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido.”

Opostos Embargos de Declaração pelas partes (Doc. 11; e Doc. 15), foram ambos rejeitados (Doc. 13; e Doc. 17).
No Recurso Extraordinário (Doc. 9), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, o MUNICÍPIO DE MONTE ALTO aponta violação aos arts. 30; 146; 150, I; e 156, I, da CF/1988.
Em suas razões, alega que “diversamente do alegado pela recorrida, a adoção da base de cálculo do IPTU no caso se deu em observância ao que determina o próprio Sistema Tributário do Município de Monte Alto. A conduta da autoridade fiscal não configura qualquer ofensa ao disposto nos art. 150, inciso I, da Constituição Federal e 97 do Código Tributário Nacional, sobretudo porque não se trata de instituição de tributo ou fixação de sua base de cálculo por ato administrativo e tampouco de majoração do tributo” (Doc. 9, fl. 6). 
Aduz que “não houve majoração de base de cálculo sem previsão em lei, muito pelo contrário, foi apurado o valor venal dos lotes por meio de avaliação técnica do órgão responsável, dando fiel cumprimento às normas tributárias” (Doc. 9, fl. 9).
Sustenta que “não houve instituição ou majoração de tributo em detrimento da lei, pois todos os elementos do imposto encontram-se exaustivamente previstos no ordenamento legal. E se a quantificação da base de cálculo se deu com base no art. 2º, § único da LC 264/2008, cuja atualização, nos anos subsequentes, limitou-se aos índices oficiais da correção monetária, a Fazenda Municipal o fez em estrita observância ao sistema constitucional tributário vigente, até porque a Constituição Federal não exige que o imóvel conste de uma pauta de valores venais para que faça incidir o imposto.” (Doc. 9, fl. 8).
Em seguida, o processo foi remetido à Turma Julgadora para eventual juízo de conformidade com o decidido por esta CORTE no Tema 1.084/STF (Doc. 26).
Em nova análise da questão, o Tribunal de origem manteve o acórdão anteriormente prolatado, ao fundamento de que está em consonância com o entendimento proferido no referido precedente paradigma. Eis a ementa do julgado (Doc. 28, fl. 2):

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO. (...) II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da fixação do valor venal do imóvel por órgão municipal, sem previsão em lei específica, e a ausência de procedimento que assegure ao contribuinte o direito ao contraditório. III. Razões de Decidir 3. O princípio da legalidade tributária veda o aumento de tributo sem previsão legal, sendo necessário que a base de cálculo do IPTU seja fixada por lei. 4. A delegação pela lei complementar municipal para que órgão municipal fixe o valor venal viola as disposições legais e constitucionais, não cumprindo o princípio da legalidade tributária. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A fixação do valor venal do imóvel deve ser feita por lei específica, não podendo ser delegada a órgão municipal. 2. É necessário assegurar ao contribuinte o direito ao contraditório no procedimento de fixação do valor venal. Legislação Citada: CF/1988, art. 145, 146, 149-A, 150; CTN, art. 97, 33. Jurisprudência Citada: STF, ARE nº 1245097/PR, Tema nº 1.084, DJe 27.07.23.”

Mantido o acórdão recorrido, o Juízo local inadmitiu o apelo extremo por entender que (a) não houve desrespeito à legislação enfocada; (b) incidem ao caso as Súmulas 279 e 280 do STF (Doc. 30).
No Agravo (Doc. 32), a parte recorrente refuta todos os fundamentos de inadmissibilidade.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 9, fl. 2):

“REPERCUSSÃO GERAL
A repercussão geral é evidente tendo em vista a gravidade da lesão à Constituição Federal perpetrada pela decisão em questão, que gera instabilidade jurídica em relação à interpretação de norma. 
Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 1.245.097-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, reconheceu a repercussão geral da matéria em exame (Tema 1.084): Tema 1084 - Constitucionalidade da lei que delega à esfera administrativa, para efeito de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV) à época do lançamento do imposto. 
Existente, pois, o requisito da repercussão geral, razão pela qual requer-se o conhecimento do recurso extraordinário por este E. Tribunal.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Por outro lado, com exceção do art. 150, I, da CF/1988, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para afastar a cobrança do IPTU (Doc. 7, fl. 4-6):

“A incidência da atualização do valor venal por meio de avaliação, levantamento imobiliário ou mesmo de decreto municipal afronta a regra constante no art. 150, I, da Constituição Federal e no art. 97 do CTN. Somente após a sua veiculação em lei é que novos valores e valores relativos a imóveis novos podem vigorar. 
Outrossim, cumpre consignar que prevalece o entendimento de que é imprescindível a preexistência de lei em sentido estrito (inexistente no caso concreto), que cuide de especificar o valor venal do imóvel (preço médio do terreno e/ou da construção por metro quadrado, conforme PGV), que é a base de cálculo do IPTU. 
Isso porque, embora a propriedade do imóvel implique sua sujeição ao IPTU, assim como ocorre com todos os demais sujeitos passivos do referido tributo, há que ser respeitado o princípio da legalidade tributária para que se apure o valor devido. 
(...)
Ademais, reporto-me quanto ao decidido pelo E. Magistrado de Primeiro grau, onde também adoto como razões de decidir. 
“Neste ponto, é importante consignar que a previsão genérica em lei complementar municipal, da forma feita pelo Município de Monte Alto, não tem o condão de suprir a definição da base de cálculo do tributo por lei específica. No âmbito tributário, vige a taxatividade e a tipicidade cerrada, ou seja, a norma tributária que cria ou aumenta tributo deve ser detalhadamente definida pela lei tributária, em todos os seus aspectos, tais como: base de cálculo, fato gerador, alíquota, sujeitos ativos e passivo. Destaco que o valor venal dos imóveis na localidade em questão (Rua Alípio Antônio Francisco) só foram estipulados pela Lei Complementar nº 468/2019, que aprovou nova Planta Genérica de Valores para o IPTU de Monte Alto”. 
Ante o exposto, a manutenção da r. sentença é que se impõe, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.”

Esse entendimento foi mantido por ocasião do juízo de retratação negativo ao Tema 1084/STF, oportunidade em que o Tribunal de origem decidiu que (a) “a previsão genérica em lei complementar municipal, da forma feita pelo Município de Monte Alto, não tem o condão de suprir a definição da base de cálculo do tributo por lei específica” (Doc. 28, fl. 7); e (b) “restou demonstrado o procedimento administrativo específico que assegure a prévia ciência do valor apurado e a oportunidade do contraditório ao contribuinte, estando ausente o segundo requisito exigido no julgamento do ARE nº 1.245.097/PR, que resultou no Tema 1.084” (Doc. 28, fl. 7).
Desse modo, para divergir dos fundamentos formulados no acórdão recorrido seria necessário analisar a questão à luz da legislação infraconstitucional local aplicável ao caso concreto, bem como das provas dos autos. Incidem, na hipótese, os óbices das Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).
Em casos semelhantes, vejam-se os seguintes precedentes desta CORTE:

“Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. IPTU. Base de cálculo. Planta genérica de valores. Alegação de ausência de melhoramentos. Súmulas 279 e 280/STF. 
I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu parcial provimento a recurso. 
II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 
III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 
IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1558805 AgR / SP, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 2/09/2025)

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. IMÓVEL NOVO NÃO PREVISTO NA PLANTA GENÉRICA DE VALORES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO JULGAMENTO DO TEMA 1.084 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE AVALIAÇÃO INDIVIDUALIZADA QUE TENHA ASSEGURADO AO CONTRIBUINTE O DIREITO AO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL AO CASO. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 280/STF. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM APOIO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO IMPROVIDO.
 I – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal a quo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Também seria imprescindível a interpretação da legislação infraconstitucional, local e federal, pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta, além de incidir, no caso, o óbice da Súmula 280/STF.
 II – Não há falar em violação da cláusula de reserva de plenário quando o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de lei ou afastou sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal, mas apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável ao caso. 
III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais. 
IV – Agravo ao qual se nega provimento.” (RE 1546134 AgR / SP, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 3/7/2025)

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. COBRANÇA. IMÓVEL NOVO. AVALIAÇÃO INDIVIDUALIZADA. DELEGAÇÃO AO PODER EXECUTIVO. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1.084/RG. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULAS 279 E 280/STF. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 
I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que desproveu o recurso extraordinário ao entendimento de que o acórdão recorrido está em harmonia com a orientação firmada no julgamento do ARE 1.245.097 (Tema 1.084/RG). 2. A parte recorrente sustenta que a cobrança do IPTU não atendeu aos requisitos estabelecidos no paradigma, notadamente quanto à ausência de avaliação técnica individualizada do imóvel pelo Município de Campinas. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão do Tribunal de origem está em consonância com a disposição constante do Tema 1.084/RG. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O STF, ao julgar o ARE 1.245.097 (Tema 1.084/RG), assentou a constitucionalidade da delegação ao Poder Executivo para a avaliação individualizada de imóveis novos não previstos na Planta Genérica de Valores, desde que observados os critérios legais e assegurado o contraditório ao contribuinte. 5. O Tribunal de Justiça adotou ótica consentânea com a tese fixada no Tema 1.084/RG ao concluir pela validade dos lançamentos de IPTU, tendo em vista que a Lei n. 11.111/2001 do Município de Campinas estabelece critérios técnicos e objetivos para a apuração do valor venal dos imóveis, além de prever a delegação da avaliação individualizada ao Poder Executivo. 6. Dissentir da conclusão adotada na origem – no sentido de que a apuração do valor venal de imóveis mediante avaliação individual não é prejudicada pela existência da avaliação presumida consubstanciada na Planta Genérica de Valores previamente publicada – pressupõe interpretação de legislação local (Lei n. 11.111/2001 do Município de Campinas) e revolvimento de matéria fática, a atrair os óbices das Súmulas 279 e 280/STF. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.” (RE 1528154 AgR / SP, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 5/6/2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO  COM AGRAVO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
Publique-se.
Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente